Tribunal: TJMT
Processo: 1016770-68.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
- RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR DEFERIDA COM BASE EM DOCUMENTOS NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO FATOS RELEVANTES E PERTINENTES AGITADOS NO PROCESSO DOCUMENTOS QUE NÃO FORNECEM COM SEGURANÇA OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL =

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1016770-68.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), ALLINY ANICE SILVA DOS SANTOS - CPF: 067.097.601-62 (AGRAVANTE), WALTER DE SOUZA - CPF: 345.816.771-49 (AGRAVADO), WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA - CPF: 274.969.531-72 (PROCURADOR), WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA - CPF: 274.969.531-72 (ADVOGADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VENCIDA A RELATORA QUE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
-
LIMINAR DEFERIDA COM BASE EM DOCUMENTOS
-
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
-
FATOS RELEVANTES E PERTINENTES AGITADOS NO PROCESSO
-
DOCUMENTOS QUE NÃO FORNECEM COM SEGURANÇA OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-
DECISÃO REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido por maioria, nos termos do voto do 2º vogal, vencida a Relatora. Relatora Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS. Redator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

Nas ações possessórias de reintegração de posse, para fins de concessão da liminar prescrita no artigo 562 do Código de Processo Civil, deve o autor comprovar, de forma convincente, os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente. Não
havendo como a prova documental apresentada dar conotação da existência de posse velha ou nova, questão de fato, não se vislumbra a possibilidade de deferimento sem as providências de justificação.

Como a demanda possessória envolve a comprovação da posse, e a agravante afirma ser possuidora do imóvel, torna-se necessária a manutenção da situação do
status quo ante
,
para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.

No caso, ambas as partes sustentam a posse do imóvel, necessitando a matéria em debate de dilação probatória, principalmente
,
porque a posse é questão de fato, não de direito, fazendo-se necessária a instrução do feito para formação de um juízo de convicção mais seguro, mostrando-se conveniente que se mantenha a situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, por força do princípio "quieta non
movere
".

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATORA)
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALLINY ANICE SILVA DOS SANTOS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1007129-30.2023.8.11.0041, que
DEFERIU O PEDIDO LIMINAR pretendido pela parte autora/agravada, a fim de determinar a sua reintegração de posse sobre o imóvel descrito na
exordial como um terreno localizado na Av. Governador Dante Martins de Oliveira, nº 4.300, bloco 6, Apto 101, Bairro Carumbé, CEP. 78.050-905, em Cuiabá/MT.

Sustenta a parte Recorrente que
“a análise dos autos demonstra que a decisão proferida não foi pronunciada de maneira acertada, tendo sido baseada em premissas equivocadas, na medida em que o Agravado induziu o Juízo a erro”.

Afirma que “o erro na apreciação sumária da prova reside no fato de que a fatura está com endereço diverso do imóvel objeto da ação possessória.”

Assevera que
“os demais documentos apresentados na ação principal pelo aqui Agravo pertenciam a de cujus e estavam no apartamento dela. E foram de lá retirados
pelo aqui Agravado
após ter invadido o condomínio e arrombado o apartamento, com único intuito de se apropriar dos documentos relativos
so
imóvel, conforme se faz prova por meio do termo circunstanciado e ação penal nº 1019964- 10.2022.8.11.0001 (anexos) onde houve a apuração
doi
arrombamento do imóvel.”

Aduz que
“quanto ao esbulho possessório, o juízo em cognição sumária considerou apenas o Boletim de Ocorrência apresentado pelo ora agravado, conduto, como se demonstra nos documentos que acompanham o presente Agravo, a verdade dos fatos é outra. A de cujus estava internada na UTI. No apartamento estava sua sobrinha ALLINY ANICE SILVA DOS SANTOS, que morava com a de cujus. Ou seja, ante a condição de internação da de cujus, somente a senhora
Alliny
estava no
imovel
. Quando esta chegou do trabalho se deparou com o ora agravado dentro do apartamento, revirando e se apropriando de documentos. No mesmo momento chamou a polícia militar e seu primo Willian para retirar o Agravado do Imóvel.”

Aponta que
“(...)o Autor e a de cujus foram casados pelo período de 18/12/2010 até meados de 2013, quando houve a separação de corpos e o ajuizamento da ação de divórcio, que tramitou na 2ª vara de família desta capital, autuada sob o nº 19557-33.2013.811.0002, com trânsito em julgado em 16/03/2018. (certidão de casamento com averbação do divórcio anexa). O Autor jamais residiu no imóvel objeto desta ação. No local residiam a de cujus e a sobrinha ALLINY ANICE SILVA DOS SANTOS, sendo que esta desocupou o imóvel após o falecimento da tia.”

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão ora recorrida.

O efeito suspensivo foi deferido por meio da decisão de Id. 176016651.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 179014659, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
EMANOEL GOMES DE SOUSA - OAB MT18303-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1007129-30.2023.8.11.0041, que deferiu o pedido liminar no sentido de determinar a reintegração de posse do Agravado sobre o imóvel descrito na exordial como um terreno localizado na Av. Governador Dante Martins de Oliveira, nº 4.300, bloco 6,
Apto
101, Bairro Carumbé, CEP. 78.050-905, em Cuiabá/MT.

Ab
initio
, é importante registrar que, nas Ações Possessórias, o pedido liminar é dotado de provisoriedade, motivo pelo qual o Magistrado deve verificar a realidade fática no sentido da existência de posse pela parte Autora e de turbação/esbulho praticada pelos Réus, há menos de ano e dia, nos termos do art. 561, do CPC, impondo-se, se for o caso, o deferimento da manutenção/reintegração de posse liminar, de plano, ou após justificação prévia, com a citação da parte Ré.

É o que dispõem os artigos 561 e 562, do CPC:

"Art. 561 Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

“Art. 562 Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.".

Consoante se extrai dos autos o Agravado ajuizou a ação originária argumentando que o imóvel foi adquirido por financiamento bancário junto
a
Caixa Econômica Federal – CEF na constância do casamento com a Sra.
Luzilene
Nice Silva. Afirmou que o casal estabeleceu moradia no local, mas, infelizmente, a cônjuge faleceu no dia 02/03/2022 em decorrência de procedimento médico
mal-sucedido
.

Aduziu que foi retirado do imóvel de forma violenta pela parte Agravante, motivo pelo qual pleiteou liminarmente a sua reintegração de posse do imóvel objeto da lide.

Pois bem.

A despeito da narrativa apresentada em grau recursal, sumariamente, ficou evidenciada a posse exercida pelo Recorrido, mesmo porque o bem foi adquirido na constância do casamento com a
de cujus
- Sra.

Luzilene
Nice Silva, sendo que ambos conviviam maritalmente na época do falecimento da proprietária, o que restou consignado na sentença que reconheceu a união estável do Agravado e a falecida no período de 2017 até a data do óbito, 02 de março de 2022.

Desse modo, no caso em comento, a Agravante não colacionou qualquer prova de fato impeditivo ao direito do Autor (art. 373, II, do CPC), devendo ser mantida a Decisão de Primeiro Grau que entendeu que deve ser deferida a tutela de urgência em favor do Recorrido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)
:

Eminentes pares,

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por
WALTER DE SOUZA
em face de
ALLINY ANICE SILVA DOS SANTOS
,
todos qualificados nos autos, visando a proteção possessória do imóvel urbano situado à Av. Governador Dante Martins de Oliveira. n° 4.300, bloco 6. Apto 101. Bairro Carumbé, CEP 78.050-905, em Cuiabá/MT
,
aduzindo, em síntese, que o imóvel foi adquirido por financiamento bancário junto
à
Caixa Econômica Federal - CEF na constância do casamento com a Sra.
Luzilene
Nice Silva.

Afirma que o casal estabeleceu moradia no local
,
mas, infelizmente, a cônjuge faleceu no dia 02/03/2022
,
em decorrência de procedimento médico
mal sucedido
.

Alegou, contudo, que, de forma violenta e mediante ameaça, foi retirado do imóvel pela ré, em companhia de seu tio (Sr. Willian), no dia 26/02/2022.

Pugnou, ao final, para que seja reintegrado liminarmente na posse do imóvel.

O magistrado de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, concedeu liminar, sem a prévia audiência de justificação.

Em grau recursal, cabendo o agravo interposto por ALLINY ANICE SILVA DOS SANTOS, na relatoria da eminente Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, que seguiu o mesmo trilho do julgador de piso e, em seu fundamentado voto, manteve a decisão guerreada.

Contudo, como é de conhecimento geral, este relator encara como situação extraordinária a concessão de liminar em processo possessório, sem que se faça audiência de justificação. Analisei, sob tal prisma jurídico e, respeitando o posicionamento da eminente Desembargadora Relatora, OUSO divergir do seu posicionamento.

Para o deferimento de liminar sem a realização da audiência de justificação, imprescindível, de plano, existir provas dos requisitos do artigo 561, incisos, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Isto porque, no caso em apreço, o caso é eminentemente de cunho possessório e a posse é derivada de um fato e, desta forma, a tutela possessória é a instrumento de tutela daquela situação e, des
s
a forma, não se pode utilizar os interditos possessórios para a pretensão de tutela de direito de propriedade, de direito pessoal ou mesmo obrigacional.

Nes
s
e contexto, a rigor do artigo 561, inciso I do Código de Processo Civil, o primeiro requisito basilar para a concessão da liminar nos interditos possessório, é a perfeita identificação da posse pelo autor.

Veja-se que, da análise das razões do agravo de instrumento, a agravante anota que os documentos que instruíram a inicial na ação originária estavam no apartamento da de cujus
,
e de lá foram furtados pelo Agravado, para depois utilizar na ação possessória e induzir o
juízo
a erro com ilações no sentido de que residia no imóvel.

Tal afirmação é corroborada por meio do Termo Circunstanciado e da Ação Penal nº 101996410.2022.8.11.0001, onde houve a apuração do arrombamento do imóvel e culminou em transação penal com acordo assinado pelo ora agravado.

O doutro Magistrado
a quo
baseou seu raciocínio nos documentos retirados do apartamento da de cujus.

Por outro lado, os documentos materializados, não dão certeza da turbação, se houve, possa ser mais de ano e dia e
,
de consequência, não residindo à possibilidade de concessão da liminar
,
como fez o julgador de piso, seguido pelo voto da eminente relatora, embora, como dito, respeitando seu posicionamento.

O primeiro aspecto a observar é que, conquanto não possa dar valia plena, não pode ser desconsiderado que, diante da controvérsia instaurada, a deliberação a respeito de eventual concessão liminar na posse não dispensa a audiência de justificação, pois visa melhor esclarecimento dos fatos e a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria.

Em relação à ausência de justificação, o Código de Processo Civil prescreve em seu artigo 562:

'Estando à petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique o alegado, citando o réu para comparecer à audiência que for designada'.

Portanto, a realização de audiência de justificação será sempre necessária, diante de qualquer dúvida que lhe vier da apreciação da prova documental, o que, para lisura da decisão, no caso presente, imprescindível à realização de audiência de justificação e, quiçá, de inspeção. Aspectos que, sem dúvida alguma, fornecerão ao magistrado maior convicção para sua decisão
,
não podendo basear em situações outras já existentes nos autos
,
já que estas são semelhantes e não iguais.

Não se tolhe o direito do agravado em ser mantido no bem por força da liminar, o que não se apresenta viável, já que não se visualiza provas documentais hábeis ao deferimento da liminar, impõe-se, para melhor certeza, sobretudo para evitar prejuízos inerentes a um desapossamento irregular
,
em face de que não há prova de que a posse
se deu
a menos de ano e dia, merecendo ser mais bem esclarecida esta questão.

Assim, como a demanda possessória envolve a comprovação da posse, e a agravante afirma ser possuidora do imóvel
,
forma-se necessária a manutenção da situação do
status quo
,
para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.

No caso, ambas as partes sustentam a posse do imóvel, necessitando a matéria em debate de dilação probatória, principalmente
,
porque a posse é questão de fato, não de direito, fazendo-se necessária a instrução do feito para formação de um juízo de convicção mais seguro, uma vez que os documentos acostados são insuficientes para comprovar as alegações das partes, mostrando-se conveniente que se mantenha a situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, por força do princípio "quieta non
movere
".

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO ANULATÓRIA, COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. DOAÇÃO DO IMÓVEL À AGRAVANTE QUE, À PRIMEIRA VISTA, LHE CONFERE O DIREITO DE PERMANECER NO BEM, ATÉ ULTERIOR JULGAMENTO DA LIDE. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO "QUIETA NON MOVERE". DERAM PROVIMENTO. UNNIME." (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70074580747, 18º Câmara Cível, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 24/10/2017)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. USUCAPIÃO E IMISSÃO DE POSSE. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO. Na incerteza quanto à posse e a propriedade, em ações conexas em que as partes litigam entre si discutindo posse e propriedade, preserva-se a situação de fato consolidada, em primazia do
principio
do status quo ou quieta non
movere
. Agravo de instrumento provido." (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70075951236, 20° Câmara Cível, Relator: Carlos Cini
Marchionatti
, Julgado em 28/03/2018),

"AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE PEDIDO DE LIMINAR AUDIENCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA PROVAS DA ALEGADA POSSE AUSÊNCIA - TUTELA POSSESSÓRIA ANTECIPADA INDEFERIDA Não se vislumbrando, em autos de ação possessória, provas da posse que o autor afirma ter sobre determinado bem imóvel, cumpre indeferir a liminar pleiteada. mantendo-se prudentemente a situação fática tal como se apresentava, em harmonia com o
principio
da conservação do estado de fato (quieta non
movere
)." (TJ-MG. Agravo de Instrumento nº 10000170764963001 MG, Relator: Vasconcelos Lins Julgado em 17/04/2018)

Convém ficar claro
,
que a audiência de justificação é realizada para que o juiz obtenha informações adicionais do autor
,
que o autorize a decidir exclusivamente sobre a proteção liminar.

Não é o momento, ainda, de ouvir o réu, nem de ouvir testemunhas por ele arroladas. Assim, embora não
l
he seja dado
,
ainda, produzir suas próprias provas, é necessário que se
l
he permita efetiva
participação naquele ato processual, seja por meio de contradita das testemunhas arroladas pelo autor, seja por meio de reinquirição dessas mesmas testemunhas, com o fito de tentar demonstrar eventuais equívocos, contradições ou, mesmo, inverdades no quanto por elas manifestado ao juiz da causa.

Des
s
a forma, havendo fundadas dúvidas, no caso concreto, em face dos aspectos vertidos acima, o deferimento de liminar sem a realização da audiência de justificação, respeitando posicionamento contrário, seria negar vigência ao que proclama a existência da chamada posse velha e seu rito estritamente ordinário.

Portanto, ressalvado o convencimento do MM. Juízo
a quo
, a r. decisão que concedeu merece esta ser revogada, em atenção ao
Princípio
"quieta non
movere
", a fim de que seja determinada a realização da audiência de justificação prévia.

Com es
s
as considerações, conheço do recurso e
dou
-lhe
provimento parcial
,
tão somente
,
para revogar a decisão de piso que, sem a audiência de justificação, deferiu a liminar em favor do agravado. E, nes
s
e aspecto, determino a realização da audiência de justificação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

A
princípio
, fiz a leitura do
voto da

eminente relatora e estaria de acordo
,
mas a sustentação oral trouxe

alguns fatos que podem ser relevantes na análise da liminar
,
os quais
devem

ser
melhor
avaliados
durante a audiência de justificação prévia
,

conforme

é comum
decidi
r
mos
nesses casos
.

Portanto,

peço vênia à

eminente

relatora
,
para acompanhar
o
voto do
Desembargador
S
ebasti
ão

de
Moraes
Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023